Tribunal: CARF
Processo: 10711.005530/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005530/2009-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.211 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
H M WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta se pronuncie, de maneira
fundamentada e categórica, acerca da existência ou não de identidade entre a multa tratada nos
presentes autos e aquela imposta no processo no 10711.007.831/2008-13.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à conclusão da desconsolidação do CE
depois do período mínimo de antecedência atracação do navio, ou seja, intempestivamente, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005530/2009-28
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.211 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005530/2009-28

O evento de prestação de informações no CE pela agência de navegação
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A haveria se dado em 21/08/2008, às 12:34:57,
relativamente ao Conhecimento Eletrônico-Master no 130.805.159.340.808, e a data de chegada
do navio transportador CSCL BRISBANE ao Porto do Rio de Janeiro teria sido 23/08/2008, às
00:21:00 hs.
Segundo consta no lançamento de ofício, a empresa H M WAY COMERCIO
EXTERIOR LTDA teria procedido a desconsolidação da carga informando o CE-Mercante
Agregado (HBL) n° 130.805.167.963.312 somente no dia 03/09/2008, às 19:02:51 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo que a
autoridade impugnada, equivocadamente, teria considerado a data da primeira atracação do navio
CSCL BRISBANE no Porto do Rio de Janeiro (23/08/2008), utilizando-se como parâmetro, para
fins de aplicação da penalidade, a primeira escala feita pela embarcação, de n° 08000167091.
Assim, tendo a Impugnante prestado as informações de forma tempestiva, a
considerar como parâmetro a segunda escala da embarcação no Porto do Rio de Janeiro, não
haveria que se falar em descumprimento de obrigação acessória.
Ademais, acrescenta a impugnante, na data da primeira chegada da embarcação
(23/08/2008), ainda não haveriam sido disponibilizado o número do CE genérico no Sistema
para que se pudesse prestar as informações antecipadamente.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/02/2019, conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da decisão,
apresentou Recurso Voluntário em 11/03/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada,
anexado aos autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.211 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005530/2009-28

Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que:

O lançamento em questão no presente processo foi objeto de outro Auto de
Infração, tratado no processo no 10711.007831/2008-13, havendo duplicidade na
aplicação da multa exigida;

A Turma Julgadora, ao invés de se pronunciar sobre a questão arguida na
peça impugnatória, decidiu através de despacho genérico, dissociado daquilo que
é objeto da impugnação, deixando de enfrentar matéria essencial ao julgamento da
questão, decidindo sobre preliminares que sequer foram suscitadas;

A prestação de informação ao SISCOMEX a destempo não decorreria da
atuação da Recorrente, motivo pelo qual estaria obstada a sua penalização, nos
termos dos arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea b, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/2008;

Cita Solução de Consulta SRRF/9a Região no 215/2004 como suporte à
necessidade de afastamento da multa em debate, tendo em vista a inocorrência de
qualquer embaraço à fiscalização aduaneira;

Por fim é pleiteado, ad argumentandum tantum, que no DARF a ser
emitido pela RFB não sejam incluídos eventuais juros de mora, requerimento este
feito com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007, dispositivo no qual se
encontra previsto o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, do protocolo de
petições, para que seja proferida decisão administrativa .
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Verifico que o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, merece ser conhecido.
Como visto, contra a Recorrente lavrou-se Auto de Infração para cobrança de
multa por descumprimento de obrigação acessória, referente ao fato gerador datado de
03/09/2008. Impugnada a exigência, a DRJ manteve-a na integralidade.
Assim se manifestou o Recorrente, em sede de preliminar na peça recursal, com
respeito à existência de duplicidade de cobrança:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.211 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005530/2009-28

Ocorre que, como se depreende do V. Acórdão, a matéria arguida na
impugnação de fls. 29/33, devidamente documentada às fls. 34/98 não foi
enfrentada, seja quanto a indevida aplicação em duplicidade da multa imposta,
vez que tal questão já havia sido objeto de outro auto de infração (10711-
007.831/2008-13), cuja impugnação se encontra acostada às fls. 66/73, seja
porque foram realizadas duas viagens, ou seja, a informação referente a segunda
atracação observou os prazos assinalados na legislação vigente.

Informo que os autos do processo no 10711.007831/2008-13 encontram-se
também para relatoria desta Conselheira e examinando o Auto de Infração ali contido, tudo em
cotejo, sobressai a identidade de itens relativamente à infração imputada também aqui, tais
como: sujeito passivo, data da infração, número da escala, nome da embarcação, agência de
navegação, número de CE-Mercante (130.805.159.340.808).
Em vista de tamanha semelhança, objetivando evitar o bis in idem e para que não
reste qualquer dúvida a este Colegiado na formação de convicção quanto ao caso, entendo pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem da RFB
proceda a análise detalhada dos lançamentos promovidos nos presentes autos e no processo no
10711.007.831/2008-13 e se pronuncie, de maneira fundamentada e conclusiva se, de fato, a
multa imposta no Auto de Infração de que trata o Recurso Voluntário ora em análise se encontra
em duplicidade com a multa lançada no citado processo no 10711.007.831/2008-13.
Após, dar ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, com reabertura do
prazo de 30 (trinta dias) para apresentação de sua manifestação − apenas no tocante às
conclusões do procedimento − . Ao fim do prazo, com ou sem manifestação do Recorrente, o
presente processo deve retornar a este Conselho para a conclusão do julgamento do Recurso
Voluntário.
Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta se pronuncie, de maneira fundamentada e categórica, acerca da existência
ou não de identidade entre a multa tratada nos presentes autos e aquela imposta no processo no
10711.007.831/2008-13.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital